Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700252-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESCOLA MANTENEDORA PLANALTO LTDA - ME REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover (“agravo regimental” com status de ação rescisória), porquanto exaurida a competência deste relator (art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021), da Turma Recursal e inclusive da instância extraordinária. A um, o feito originário já teria transitado em julgado (0702218-42.2020.8.07.0016) e arquivado. A dois, no microssistema dos juizados especiais não se admitirá ação rescisória (Lei 9.099/95, artigo 59). Desse modo, à míngua de atendimento aos pressupostos legais, não conheço do recurso (RITR, art. 11, V). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito